Tribunal: TJES
Processo: 0005542-67.2000.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005542-67.2000.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ALISSON JAIME CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITOS DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face de sentença condenatória pela prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do CP). A defesa alega nulidades processuais, manifesta contrariedade da decisão dos jurados em relação às provas dos autos, impropriedade das qualificadoras e excessividade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade do interrogatório policial realizado sem advogado; (ii) analisar a alegada divergência entre a sentença e a denúncia; (iii) avaliar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (iv) determinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras; e (v) revisar a dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de defesa técnica em interrogatório policial não causa nulidade, salvo demonstração de prejuízo, o que não ocorreu (STJ, AgRg no REsp nº 2.002.325/MS).

4. Quanto à alegação de divergência entre sentença e denúncia, verifica-se que a acusação especifica a ocorrência de dois homicídios, confirmada na pronúncia, não havendo qualquer nulidade processual nesse ponto.

5. A pretensão de novo julgamento pelo Júri, sob a alegação de decisão manifestamente contrária às provas, é afastada, uma vez que o Conselho de Sentença é competente para escolher entre versões apresentadas, e sua opção por uma delas está amparada nos depoimentos, confissão do réu e laudos periciais (STF, Súmula nº 713).

6. Presentes elementos indiciários que justificam a manutenção das qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima (STJ, AgRg no HC nº 878.845).

7. Em relação à dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais foram desvaloradas com fundamentação adequada, especialmente quanto à culpabilidade, premeditação, frieza e consequências do crime, sendo aplicada fração proporcional para aumento da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 911.110).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de advogado no interrogatório policial não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo.

A decisão do Conselho de Sentença deve ser respeitada quando amparada em provas e não manifestamente contrária aos autos.

Qualificadoras subjetivas não podem ser excluídas pelo tribunal, salvo se manifestamente improcedentes.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida se fundamentada em circunstâncias desfavoráveis devidamente justificadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art
s
.
29, 59, 69 e
121, §2º, III e IV; CPP, art
s
.
571, I, e
593, III, 'd
’
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula
nº
713; STJ, AgRg
no
RHC
nº
130.655, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 20.09.2021; STJ, AgRg no REsp n
º
2.002.325/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 14.02.2023; STJ, AgRg
no
HC
nº
878.845, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 08.08.2024; STJ, AgRg
no
HC
nº
911.110, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005542-67.2000.8.08.0012

APELANTE: ALISSON JAIME CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALISSON JAIME CARVALHO DE SOUZA
,

em face da Sentença acostada às fls. 382/392 do ID 9569555 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 121, §2º, III e IV, c/c os arts. 29 e 69 todos do Código Penal (duas vezes) a uma pena de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão.

Em suas razões, às fls. 422/430 do ID 9569555, o Apelante sustenta que
(i)
há nulidade por conta da realização do interrogatório em sede policial desacompanhado de advogado e por conta da sentença destoar da denúncia; subsidiariamente, que
(iii)
a sentença condenatória deve ser cassada porque é manifestamente contrária às provas do processo (art. 593, III, do CPP);
(iv)
é devido o afastamento das qualificadoras;
(v)
é devida a reforma da 1ª fase da dosimetria da Sentença.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 432/438-v do ID 9569555, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10905067, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

DA PRELIMINAR:

O apelante invoca preliminar de nulidade do julgamento, por conta do interrogatório em sede policial ter sido realizado sem a presença de advogado e por conta de ao final da denúncia não constar o duplo homicídio, de maneira que a sessão plenária de julgamento padeceria de nulidade absoluta.

Incabível o acolhimento da preliminar arguida, tendo em vista a ocorrência da preclusão temporal acerca da referida questão, uma vez que não se identificou ao longo da instrução processual, notadamente da resposta a acusação (fls. 526/528 do ID 9569555) e das alegações finais (fls. 592/595 do ID 9569555), qualquer alegação dessas supostas nulidades que, repita-se, suscitadas apenas nesta Apelação.

Neste sentido, salienta-se que de acordo com a previsão do art. 571, I, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão, conforme destaca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. RÉU CONDENADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EFETIVA E REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS COM PODERES RENUNCIADOS. PRECLUSÃO. ART. 571, I, DO CPP. NULIDADES NO PROCESSO PENAL. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 571, I, do CPP, as nulidade ocorridas no procedimento do júri, surgidas durante a instrução, devem ser arguídas por ocasião das alegações finais. Ora, verifica-se que as questões já se encontram preclusas, na medida em que o recorrente já foi condenado, vindo a alegar tais irresignações somente no Tribunal de origem, em sede de habeas corpus substitutivo de apelação.
2. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste STJ firmou o entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, nos termos do que consta do art. 570 do CPP, o que ocorreu no caso sob exame. 3. Por fim, o
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).
4. Na espécie, consoante bem delineado pelo Parquet, "emerge a completa ausência de prejuízo, porquanto além de a defesa não ter se insurgido contra a ausência de citação, ainda apresentou todas as peças defensivas, sem sugerir qualquer obstáculo ao exercício amplo do seu direito de defesa". 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC nº 130.655/SP 2020/0175321-2, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.09.2021)

Além do mais, como explicitado no referido julgado, prevalece o princípio do
pas nullité sans grief
, pelo qual deve-se comprovar eventual prejuízo decorrente das supostas nulidades, o que não foi adequadamente alegado pelo apelante.

Quanto à nulidade do interrogatório em sede policial sem a presença de advogado, o STJ possui entendimento pacificado de que o réu não precisa estar acompanhado de advogado para ser interrogado em sede policial:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, XXI, DA LEI N. 8.906/94. TESE DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO PELA PARTE INTERESSADA. PRESDINCIBILIDADE DE O INDICIADO SER ASSISTIDO POR DEFENSOR NOS ATOS REALIZADOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O CAUSÍDICO FOI IMPEDIDO DE PARTICIPAR DO ATO. VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AOS AGRAVANTES. CONFISSÃO REALIZADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E CONFIRMADA EM JUÍZO. CORTE ESTADUAL QUE NÃO TORNOU INCONTROVERSO TER HAVIDO CERCEAMENTO DO ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE RECURSAL. DEFESA QUE DEIXOU DE OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAR A QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. EXAME INDIRETO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA CORTE ESTADUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE INVIABILIZARIAM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. LUGAR DO CRIME. DELITO PRATICADO NO ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NESTE PONTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
"Não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado, do mesmo modo pela ausência na oitiva da vítima e testemunhas. Eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório"
(AgRg no RHC n. 160.076/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

1.1.
"'Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019)"
(AgRg no RHC n. 149.675/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/3/2022).

2. "A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente" (AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022).

2.1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal - CP, todavia, possibilita-se outrossim a sua realização de forma indireta, bem como se admite a prova testemunhal, na hipóteses de desaparecimento completo dos vestígios ou quando lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, situação verificada na hipótese em debate. Precedentes. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ,
AgRg no REsp n
º
2.002.325/MS,
R
el.
Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J. 0
7.
0
2.2023
) – Grifei

Além do mais, quanto à denúncia, foi perfeitamente explicitado o fato de tratar-se de duas vítimas, vejamos (fls. 02/06 do ID 9569555):

[...] Narra o presente Inquérito Policial, que serve de base à denúncia, que a noite de 22.09.2000, as vítimas FERNANDA MOURA (21) e DENISE MARCELINO VIEIRA (15) estavam bebendo no Bar do Paraiba, Bairro Santa Bárbara, nesta cidade, em companhia dos denunciados e do menor JHONATAN NASCIMENTO SILVA, vulgo *Joninho" e da amiga Alessandra. Que por volta das 2h30min. a mãe da vítima Femanda foi até o bar buscá-la, porém esta não quis acompanhá-la tendo sua mãe permanecido no bar até as 04 horas. Consta que houve um desentendimento entre o primeiro denunciado e a vítima Denise por causa de "fofocas" que estaria fazendo com a vítima Fernanda e atrapalhando o seu romance. Que o primeiro denunciado teria agredido as vítimas e elas foram para a casa de Fernanda onde ambas residiam. Que a partir daí o primeiro denunciado resolveu eliminar as duas, ocasião em que todos de comum acordo, também resolveram assumir a "bronca" do colega, tendo: o: primeiro denunciado entregado o seu revólver (não apreendido) para:O.: segundo denunciado e, por volta das 4h30min se dirigiram para a casa das vítimas onde Denise foi morta no local e Femanda gravemente ferida foi conduzida ao Hospital São Lucas onde veio a óbito conforme Laudos de Exame Cadavérico de fis. 67 e 68. Consta dos laudos que Denise foi morta a pauladas e possivelmente também com um tiro e Fernanda a pauladas e 08 (oito) tiros, todos na cabeça.

Mediante as confissões constantes nos autos e dos Laudos de Exame Cadavérico, as vítimas foram mortas quando estavam completamente desprevenidas e desarmadas sem que pudessem se defender e de maneira cruel uma foi espancada até a morte e a outra espancada e crivada de balas.

Segundo o relatado pelo segundo denunciado o matarem Fernanda, lhe entregando a arma que foi usada para executá-la. Que se dirigiram ao local e após invadirem a casa, o segundo denunciado fez 8 disparos na cabeça de Fernanda e esta ainda com vida foi agredida pelo terceiro denunciado que lhe apertou o pescoço enquanto o segundo denunciado lhe dava mais umas pauladas.

O quarto denunciado (foragido) juntamente com o menor infrator JHONATAN (encaminhado a UNIP através do ofício de fis. 15) se encarregaram de matar Denise arrastando-a de dentro de casa para quintal deferindo-lhe várias pauladas até matá-la.

O primeiro denunciado ouvido nega ter participado do crime e alega que emprestou a arma ao segundo denunciado sem saber para que fim. Que estava no bar quando ouviu os estampidos e logo depois soube de que Femanda tinha sido assassinada.

Correu para o local e ainda pode ver o segundo denunciado correndo. Que imediatamente prestou socorro para a vitima Fernanda que ainda respirava Embora o quinto denunciado alega que acompanhou o grupo até a casa das vítimas, permanecendo do lado de fora, a criança Femando Moura Ferreira de 5 anos, filho da vitima Femanda (fls. 29) alega que viu o primeiro e o quinto denunciados dentro da casa agredindo as vítimas. Consta ainda que o quinto denunciado já teria "ficado" com a vítima Denise.

Os segundo e terceiro denunciados quando cometeram o crime estavam em liberdade provisória conforme informação dos próprios e do Alvará de Soltura de fls. 21 [...]

Para além do exposto, conforme bem observado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, restou plenamente explicitado na sentença de pronúncia (fls. 597/599 do ID 9569555) que a imputação deu-se por dois homicídios:

“
Pelo exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acursado ALISSON JAIME CARVALHO DE SOUZA, já qualificado nos autos, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, §2º, incisos III e IV, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal. Por duas vezes (vítimas Fernanda Moura e Denise Marcelino Vieira).”

Em relação às demais razões de irresignação recursal, verifica-se que estão pautadas na disposição normativa prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o cabimento de Apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atém-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Após encerrada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal condenou o réu pela prática do crime do art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 29 e 69, todos do Código Penal (por duas vezes).

No que se refere a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório, o entendimento da Corte Cidadã é de que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras nos crimes dolosos contra a vida, pertencem ao Tribunal do Júri.

A alteração do veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a pretensão recursal para submeter o réu a novo Júri não merece prosperar, uma vez que a versão da acusação consta pautada nas provas testemunhais, nos depoimentos do apelante em sede policial e judicial e nos laudos de exame cadavérico (fls. 73/74 do ID 9569555), os quais comprovam a autoria e a materialidade.

Vejamos os depoimentos:

MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA, depoimento em sede judicial às fls 140/143: "(...) que a denúncia é verdadeira, que não conhece o Gilmar, acusado aqui presente, que lhe é apresentado neste momento, que se arrepende muito do que fez, que estava lá no dia dos fatos, que o acusado Gilmar que lhe é apresentado neste momento também participou, que o Gilmar ajudou a enforcar uma das vítimas, a Fernanda; que o motivo do crime foi que a Fernanda mandou o marido matar um amigo do interrogando chamado Cristiano, que o Cristiano foi morto porque estava mantendo um relacionamento íntimo com Fernanda, esposa do Josemário, que o Josemário está respondendo processo, que a morte do Cristiano foi praticada pelo Josemário e pelo sobrinho da Fernanda de nome Paulo, que o Paulo também é bandido; que o Josémário é trabalhador, mas era usuário de drogas quando o interrogando o conhecia, que pelo que sabe a casa de Fernanda não é uma boca de fumo; que se encontravam no Bar do Gilson, na noite de Sexta para Sábado, dia 21 de setembro, que estava o Adair, Davi, Gilmar, Alisson e Jonathas, menor de idade, que apareceram no bar Fernanda e Denise, que estavam chegando de Colatina da cadeia de lá, que o Adair pensou que ela estava armando para mais gente, que o Adair estava tendo um caso com a Fernanda e estava desconfiado de que estavam armando um próximo assassinato que poderia ser qualquer um deles; que neste momento entra na sala o acusado Davi ribeiro da Silva que foi chamado pelo Juiz e é mostrado ao interrogando, tendo sido formulada a seguinte pergunta: Você conhece ele? O juiz apontou para o acusado Davi Ribeiro da Silva e formulou essa pergunta ao interrogando que olhando para o acusado Davi Ribeiro da Silva disse conheço sim é o Davi, que perguntado se o Davi havia participado dos fatos narrados na denúncia respondeu: Todos nós participamos e o Davi também, que não tem nenhuma dúvida que a pessoa presente que está aqui algemada trata-se do Davi, não sabendo seus dados de qualificação, que conhece o Davi há aproximadamente uns 02 anos, que o Aldair no dia da morte da Fernanda e da Denise espancou as pessoas de Alessandra e Denise, nas imediações do bar, tendo todos visto; que não sabe dizer qual o motivo desse espancamento, que nesse momento só agiu o próprio Adair e pediu para ninguém se envolver que era só problema dele e também não disse porquê, que o depoimento de Alessandra Ramos Falcão prestado na polícia às fls. 09 dos autos é verdadeiro, que o Adair não teve nada a ver com o homicídio; que o Adair nem sabia que o grupo desceu para cometer os crimes, que o Adair já desceu o morro revoltado com o acontecido, gritando o nome de Davi, dizendo que iria matá-lo, que conhece o Adair há pouco tempo; que o Adair não tem nada a ver com as mortes neste processo, que não mandou; que deu na telha de momento no grupo, pois todos estavam drogados no momento que decidiram ir na casa das vítimas e matar todos os que lá estivessem, que só deixaram vivas as duas crianças pequenas; que o Adair não entregou revólver para o Davi, que não sabe de quem era o revólver que estava com o Davi, que quando o Davi foi enfiar a faca na Fernanda cortou também a própria mão, que a marca ficou em sua mão; que o Adair desceu gritando que iria matar o Davi grupo já estava saindo fora do flagrante, que o Adair e as meninas que estavam no bar deu socorro a Fernanda, que o único que usou o revólver foi o Davi; que só havia este revólver na cena do crime que era calibre 22, que o Gilmar ajudou a segurar e a enforcar a vítima; que Gilmar também deu duas facadas na Fernanda;
que o Alisson deu uma paulada na Denise após o interrogando puxá-la de dentro da casa para fora, e após esta paulada que o Alisson deu o Alisson saiu correndo, que chegaram 02 por uma porta e 02 por outra; uma porta na cozinha e outra na sala, que estava o interrogando, o Alisson e Jonathas na porta da cozinha e Gilmar e Davi na porta da frente, que estavam as duas em cima na cama dormindo; que quando arrombaram a porta que entraram encontraram as duas vítimas em cima da cama ainda dormindo vez que não acordaram com o barulho da entrada;
que Davi neste momento enquanto as vítimas estavam dormindo disparou direto nas duas, para matá-las de vez, que enquanto o Davi atirava todos ficaram olhando e quando acabou a munição as vítimas estavam vivas e acordadas; que a Fernanda chegou a falar "Não faça isso não Davi, sou eu. Você está me estranhando?";
que o interrogando puxou a Denise sozinho, para fora pelo pescoço que já estava ferida pelos tiros, enquanto Alisson e Jonatan já estavam esperando do lado de fora, porque já tinham saído de dentro da casa e já estavam lá fora esperando, que o Marcos deu duas pauladas e o Alisson uma paulada e o Jonathas uma pedrada na cabeça dela;
que ai ela caiu e perceberam que morreu; que a Fernanda ficou em cima do sofá, ferida e sangrando, mais ainda viva e o Gilmar resolveu matá-la por estrangulamento com as mãos; que o Gilmar apertou o pescoço da Fernanda até sentir que havia acabado de fazer o serviço, ou seja, deixado a Fernanda sem vida, que o Adair tinha parado de usar drogas mas no dia estava alcoolizado; que não sabe de nenhum outro crime que os outros acusados cometeram, que o interrogando é viciado em drogas, principalmente crack, que no dia todos os participantes nas mortes haviam fumado crack, que quem vendeu o crack para o interrogando foi um menino que passou na rua vendendo, não sabendo quem é que todos os outros compraram da mesma pessoa; que o Alisson e o Davi fumaram o crack pela primeira vez, que estes dois anteriormente já usavam maconha, cocaína, etc.; (...)."

Testemunha - Arrolada pelo Ministério Público PC YRLAN OLIVEIRA: [...] que é investigador da PC há vinte e quatro anos; que não se recorda dos fatos; que confirma sendo suas as assinaturas às fls. 11/12, que ora lhe foram lidas; q
ue se recorda vagamente do crime; que atende muitas ocorrências; que atualmente está lotado na DHPP de VILA VELHA, mas está afastado por questões médicas; que já trabalhou no setor de plantão da PC
; que não se recorda se a época dos fatos estava no setor de plantão;
que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 188/189, que ora lhe foram lidas, bem como assinatura.
Dada a palavra a Defesa do acusado, às suas perguntas respondeu: que não se recorda do acusado ALISSON no decorrer das investigações; que nãos e recorda se ALISSSON compareceu na delegacia para prestar esclarecimentos acompanhado de advogado; que não se recorda como o crime em si ocorreu; que o relatório de local de crime foi feito por outro policial. [...] Testemunha - Arrolada pelo Ministério Público

PC RODRIGO SPINASSÉ: [...] que é investigador da PC há vinte e três anos; que possivelmente a época dos fatos estava lotado na DHPP de CARIACICA; que em razão do lapso temporal, se recorda quando estava de plantão atendeu um duplo homicídios de duas garotas, que houve prisão em flagrante de um acusado, mas não se recorda se são os mesmos fatos narrados nos autos;
que confirma o histórico e assinatura de fls. 40v; que se recorda dos fatos em razão da criança, que foi pontapé inicial das investigações; que confirma integralmente suas declarações prestadas em juízo às fls. 191/193, que ora lhe foram lidas.
[...]

Dessa forma, além do depoimento do réu em sede policial confessando a prática dos homicídios, existem outros depoimentos que corroboram a decisão do Tribunal do Júri de condenação, não se tratando, de forma alguma, de versão inaceitável ou que afronte os elementos apurados.

Inconteste, portanto, a existência de autoria e materialidade dos crimes de homicídio, em razão das peças técnicas juntadas, bem como da contundente prova oral produzida, tudo a aperfeiçoar o contexto probatório, o que embasa devidamente a tese da acusação acerca do
animus necandi
do Apelante em relação às vítimas, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, tudo a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela Defesa, a este órgão, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Assim, compreende-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se plausível, não havendo pronunciamento desagregado das provas dos autos, considerando os elementos de convicção acima apontados.

Dessa forma, inexiste razão para submeter o Apelante a novo Júri.

O apelante também pleiteia o afastamento das qualificadoras de homicídio cometido “
com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum
” (inciso III do §2º do art. 121 do CP) e
“à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”
(inciso IV do §2º do art. 121 do CP). O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não se pode afastar a incidência de uma qualificadora cuja aferição seja subjetiva, avaliação esta competente ao Tribunal do Júri, pois do contrário estar-se-ia usurpando a competência do Tribunal do Júri:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO OBSERVADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Sedimentou-se nessa Corte o entendimento de que “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese” (RESP n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015).
2. No caso dos autos, de um lado, aponta a defesa que a prática do delito, em superioridade numérica, não justifica, por si só, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, enquanto o Ministério Público, do outro lado, indica que esse fato teria sim dificultado a defesa da vítima. 3. Entende essa Corte que, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 4. Outrossim, o acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 878.845/SC 2023/0459333-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 06.08.2024)

Considerando o
modus operandi
já descrito, acerca dos autores terem surpreendido as vítimas em sua residência e terem cometido o crime desferindo pauladas, considera-se que não foi descabida a consideração pelo corpo de jurados da presença das qualificadoras supramencionadas, ao que também por esse motivo não há razão para desconstituir a sentença e submeter o apelante a novo julgamento.

O entendimento do STJ caminha no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (AGRG no AREsp n. 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). 3.
Na espécie, a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência.
4. Em relação à qualificadora do art. 121, §2º, I, do CP (motivo torpe), a narrativa de que o crime de homicídio teria sido praticado em razão de disputas entre integrantes da milícia é juridicamente apta a caracterizá-la. 5. O acolhimento da tese defensiva no sentido da exclusão das qualificadoras demanda a análise das provas dos autos, o que não é permitido no âmbito do Recurso Especial. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.341.764/RJ 2023/0119800-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 07.05.2024
). Grifei.

Superada essa questão, o apelante pretende a reforma da pena-base para sua aplicação no patamar mínimo.

Observa-se que o magistrado, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do art. 121, §2º, do Código Penal, exasperou as pena-bases em 08 (oito) anos para a pena relativa a cada vítima. Para tanto, fundamentou a dosimetria da seguinte forma:

Em relação ao crime em face da vítima FERNANDA MOURA: [...] Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
, com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado, sabendo das consequências de seus atos, arquitetou o crime com seus comparsas e foram até a residência da vítima para executá-la com brutalidade. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime e não o praticar. No entanto, preferiu, de modo frio qualquer apoio ético ou moral, tendo o acusado agido sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais, pela Justiça, bem como pelo fato de que já conhecia a vítima. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.
Os ANTECEDENTES não são registrados. Sua CONDUTA SOCIAL não foi registrada. A PERSONALIDADE do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena.
Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado. A ação do acusado se deu em razão de aderir a motivação de um dos coagentes porque a vítima estaria fazendo fofocas sobre sua vida particular. As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são bem graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. A ação foi extremamente violenta e desproporcional. Consta nos autos que, no dia dos fatos, o acusado e demais agentes estariam em um bar, de madrugada, em companhia da vítima junto a segunda vítima estariam em um bar e em dado momento um dos comparsas do acusado se desentendeu com as vítimas por uma suposta fofoca que estariam fazendo e junto ao acusado e demais agentes resolveram ceifar a vida da vítima. Momentos seguintes, ainda pela madrugada, todos se dirigiram para a residência da vítima, arrombaram a porta e invadiram a casa pegando a vítima completamente desprevenida já efetuando lhe oito disparos de arma de fogo na região da cabeça. O acusado e seus comparsas foram ainda mais violentos e ao ver que a vítima ainda demonstrava sinais de vida, apertaram-lhe seu pescoço e efetuaram lhe diversas pauladas. A vítima chegou a ser socorrida e levada para atendimento hospitalar, porém não resistiu em razão das agressões brutalmente praticadas contra si. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal.
Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstancias táticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base.
As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
são registradas, posto que a vítima deixou duas crianças em tenra idade, somado ao fato de que uma delas presenciou o momento em que a vida da sua mãe estava sendo tirada.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento exato do crime nada fez para provocar o acusado, estando em sua residência. Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-lhe a PENA-BASE em 20 (vinte) anos de reclusão. [...]

Do crime previsto contra a vítima DENISE MARCELINO VIEIRA: [...] Com efeito, tenho que aqui às circunstâncias judiciais são muito parecidas.
Assim, o acusado agiu com
CULPABILIDADE
, com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado, sabendo das consequências de seus atos, arquitetou o crime com seus comparsas e foram até a residência da vítima para executá-la com brutalidade. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime e não o praticar. No entanto, preferiu, de modo frio e covarde, cessar a vida da vítima. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral, tendo o acusado agido sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais, pela Justiça, bem como pelo fato de que já conhecia a vítima. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado
. Os ANTECEDENTES não são registrados. Sua CONDUTA SOCIAL não foi registrada. A PERSONALIDADE do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena.
Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado. A ação do acusado se deu em razão de aderir a motivação de um dos coagentes porque a vítima estaria fazendo fofocas sobre sua vida particular.
As

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são bem graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. A ação foi extremamente violenta e desproporcional. Consta nos autos que, no dia dos fatos, o acusado e demais agentes estariam em um bar, de madrugada, em companhia da vítima junto a segunda vítima estariam em um bar e em dado momento um dos comparsas do acusado se desentendeu com as vítimas por uma suposta fofoca que estariam fazendo e junto ao acusado e demais agentes resolveram ceifar a vida da vítima. Momentos seguintes, ainda pela madrugada, todos se dirigiram para a residência da vítima, arrombaram a porta e invadiram a casa pegando a vítima completamente desprevenida, arrastando-lhe para fora da casa, no quintal, e, violentamente, passaram a deferir-lhe pauladas, bem como, para garantir a consumação do crime, ainda lhe foi efetuado disparos de arma de fogo. A vítima sequer teve chances de ser socorrida, morrendo no local dos fatos devido a brutalidade da conduta praticada pelo acusado e demais agentes. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base
. As CONSEQUENCIAS EXTRA-PENAIS não são registradas. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento exato do crime nada fez para provocar o acusado, estando em sua residência. Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-lhe a PENA-BASE em 20 (vinte) anos de reclusão.

Com efeito, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal forem consideradas favoráveis, o que não ocorreu no caso em análise.

A dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo, como afere-se que foi realizado.

A culpabilidade foi analisada considerando as duas vítimas e desvalorada tanto pela premeditação quanto pela frieza da conduta. Ambas as justificativas encontram guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à premeditação: STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Sexta Turma, J. 18.06.2024; quanto à frieza: HC n. 132.866/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 18.06.2015.

Com relação aos motivos à ambas as vítimas, tem-se que o crime foi supostamente motivado por “fofocas” da parte das vítimas gerando fundamento suficiente para desvalorar a citada circunstância judicial, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E O MEIO CRUEL. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DOS QUE FORAM QUESITADOS AOS JURADOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REPRIMENDA IDÊNTICA À APLICADA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em bis in idem entre a valoração desfavorável da culpabilidade e a qualificadora do meio cruel quando a adjetivadora quesitada aos jurados foi caracterizada pelos golpes de pau na cabeça da vítima e a vetorial foi havida por negativa porque o acusado, além de haver agredido o ofendido com pau, perseguiu-o por vários metros por via pública, não atendeu às súplicas de testemunha para que não matasse o sofredor e só cessou as investidas quando ocorreram os disparos de arma de fogo feitos pelos policiais.

2. O quantum de pena atribuído a cada sentenciado segue critério de individualização e está vinculado à necessidade de reprovação e prevenção de outros delitos. Além disso, "A alegada identidade de fatos descritos pela denúncia não torna certa a identidade de provas e sua valoração a todos acusados" (RHC n. 50.007/ES, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/10/2014). Assim, verificar se todos os participantes agiram com a mesma culpabilidade e se tiveram a mesma motivação, de modo a fixar idênticas reprimendas a cada um, demandaria o exame vertical das provas do processo, providência inviável na via eleita.

3. O fato de o insurgente ser temido no meio em que vive é motivação idônea para justificar a avaliação prejudicial da conduta social e não se confunde com o histórico criminal do indivíduo. Precedentes.

4.
É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg no HC n
º
678.916/MA,
R
el. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma,
J.
21.
0
9.
2
021
) – Grifei.

Com relação às circunstâncias do crime, as vítimas foram surpreendidas durante a madrugada enquanto dormiam em casa e foram executadas a pauladas, sendo que a execução de Fernanda também envolveu o disparo de 8 tiros na cabeça e enforcamento no pescoço. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de desvalorar tal circunstância, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E FRAÇÃO DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ACENTUADAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA APLICAR A FRAÇÃO NO PISO LEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes.

3. A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em conjunto com
as circunstâncias do delito, em virtude de o paciente, haver invadido a residência da vítima, durante a madrugada, com arrombamento de portas, pulando o muro, e com ato de extrema violência e excessivos golpes de faca, abaixo do queixo e no flanco esquerdo do pescoço, haver ceifado sua vida (e-STJ, fls. 12 e 17/33). Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a intensidade do dolo e a maior reprovabilidade da conduta perpetrada
, a merecer o desvalor dessas vetoriais no incremento operado, o qual está, inclusive, abaixo do comumente empregado por esta Corte de Justiça, que adota a usual fração de 1/6, para cada circunstâncias judicial desfavorável.

4. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima.

5. Na espécie, verifico que as instâncias singelas apontaram motivação concreta a justificar a fração de 1/6 para diminuição da pena em virtude do privilégio, ao destacar a intensa culpabilidade do paciente, que desferiu excessivos golpes de faca na vítima, que era convivente ou ex-convivente de sua filha. Acrescente-se a isso, haver sido consignado expressamente pela Magistrada a inexistência de elementos probantes da injusta provocação (e-STJ, fl. 17).

6. Nesse contexto, rever as premissas fáticas que conduziram as instâncias de origem a manter o quantum de redução demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 841.609/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J 13.05.2024)

Por fim, com relação à vítima Fernanda, desvalorou-se as consequências do crime uma vez que a vítima deixou 2 filhos menores, sendo, adequada a fundamentação e encontra precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp nº 1.820.500/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 14.09.2021).

Portanto, todas as circunstâncias desvaloradas estão devidamente fundamentadas, ao que não há que se afastar qualquer delas.

Afere-se que, os parâmetros de exasperação a cada circunstância judicial desvalorada geralmente variam 1/6 e 1/8, a ver:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. PLEITOS DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DE DETRAÇÃO PENAL PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado neste Tribunal, "[a] decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante." (AGRG no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019.). 2. Os pleitos de reconhecimento da prescrição da pena referente à condenação que serviu para a agravante da reincidência, bem como de detração penal para fins de fixação de regime prisional e de progressão de regime, não foram apreciados pelo Tribunal de origem, o que obsta o exame direto das questões diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3.
Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Na hipótese, utilizada a fração de 1/6 sobre a pena-base, não há se falar em desproporcionalidade a ser reconhecida, pois tal patamar corresponde a um dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 911.110/SP 2024/0159515-6, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 01.07.2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 34, XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa, notadamente diante da possibilidade de sustentação oral neste recurso. III - Pedido de diminuição da pena-base. A pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. In casu, de forma motivada, a Corte de origem considerou mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - ao menos dez quilos de maconha sintética (MDMB-4en-PINACA) -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do
writ
. IV - No mais,
o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado.
Veja-se: AGRG no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. Documento eletrônico VDA42034352 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º, §2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006 Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2024 22:47:39, Publicação no DJe/STJ nº 3890 de 20/06/2024. V - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 843.081/SP 2023/0271800-7, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe: 20.06.2024)

Considerando que a circunstância judicial da culpabilidade foi duplamente desvalorada (quanto à premeditação e à frieza), e que, pelo parâmetro de 1/8 da variação pena, acrescentar-se-ia 2 anos e 3 meses por circunstância desvalorada, conclui-se que as penas-base com relação a ambas as vítimas foram fixadas de maneira proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, e manter incólume a sentença impugnada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.